Tribunal: TJBA
Processo: 8000565-02.2017.8.05.0102
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000565-02.2017.8.05.0102

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IGUAI

Advogado(s)
:
DIOGENES SOUSA COSTA, FERNANDO VAZ COSTA NETO

APELADO: CLEBSON SANTOS DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO LEANDRO FAGUNDES SARNO

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

I – Caso em exame:
Embargos de declaração opostos pelo Município de Iguaí contra acórdão que negou provimento a recurso, sob a alegação de que a decisão teria sido omissa ao não considerar adequadamente os comprovantes financeiros apresentados, que demonstrariam o pagamento integral dos valores objeto da ação.

II – Questão em discussão:
Apreciação da existência de omissão no acórdão quanto à análise de documentos que, segundo o embargante, comprovariam a quitação da obrigação discutida na demanda.

III – Razões de decidir:
Não se verifica qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado. Os documentos apresentados foram analisados e corretamente considerados insuficientes para comprovar o pagamento integral da dívida. A fundamentação está em conformidade com a legislação processual e com a jurisprudência. A tentativa do embargante revela apenas inconformismo com o resultado do julgamento, sem que se configure qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV – Dispositivo e tese:
Embargos de declaração conhecidos, mas rejeitados, por inexistência de vícios no acórdão impugnado.

Tese:
A mera discordância com o resultado do julgamento não configura vício apto a justificar a interposição de embargos de declaração, os quais não se prestam à rediscussão do mérito.

Legislação relevante citada:
Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT,
Acórdão n. 939704
, Processo n. 20150020310806AGI, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 2ª Turma Cível, julgado em 04/05/2016, DJE de 12/05/2016, pág. 220.
STJ,
EDROMS 18205/SP
, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.